Tribunal: TJES
Processo: 5012574-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012574-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA PELANDA PINHEIRO

AGRAVADO: DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR OU ENTREGAR COISA. TÍTULO INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio litigioso, determinou que a executada entregasse ao ex-cônjuge 25,5 sacas de café conilon, no prazo de 15 dias, com fundamento em sentença que reconheceu o direito de meação sobre créditos futuros. A agravante sustenta a inexistência de obrigação de pagar quantia certa ou entregar coisa, o que inviabilizaria o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em ação de divórcio, ao reconhecer o direito de meação sobre crédito futuro, constitui título executivo apto a embasar cumprimento de sentença com obrigação de entrega de coisa certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comando judicial constante da sentença de divórcio limitou-se a reconhecer a meação da agravante sobre crédito oriundo de sacas de café, sem atribuir obrigação de pagamento ou entrega de coisa à parte adversa.

A exigibilidade da obrigação pressupõe título judicial certo, líquido e exigível, o que não se verifica no caso, pois a sentença apenas declarou a divisão do crédito sem estabelecer obrigação concreta de adimplemento.

A jurisprudência já firmada no mesmo órgão colegiado, em casos idênticos, reconhece a inexistência de obrigação exigível, entendendo que a agravante é coproprietária do crédito, não devedora, tornando nula a execução.

A execução de sentença com base em título inexigível é vedada, sendo cabível, em tese, a propositura de ação de conhecimento para a definição da obrigação, caso entenda o exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que apenas reconhece o direito de meação sobre crédito futuro não constitui título executivo judicial hábil a embasar cumprimento de sentença para entrega de coisa certa.

A ausência de obrigação imposta à parte na sentença impede a exigibilidade do título executivo.

O cumprimento de sentença fundado em obrigação inexigível deve ser extinto, cabendo ao credor buscar a via adequada por meio de ação de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 513, §1º; 523; 924, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 23.463/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.08.2013, DJe 22.08.2013; TJES, AI n.º 5012570-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 02.07.2024; TJES, AI n.º 5012567-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012574-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIA PELANDA PINHEIRO

AGRAVADO: DOUGLAS DO PRADO DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Julia Pelanda Ribeiro interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 22128930 (integrada no id 25559974) do processo originário (n.º 5003263-70.2022.8.08.0038), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Douglas do Prado da Cruz, determinou a intimação da ora Agravante para

“(...) que entregue ao requerente 25,5 (vinte e cinco sacas e meia) de café conilon, nos exatos termos estabelecidos na sentença, devendo em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.”

Nas razões de seu recurso (id 6377685) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que na Sentença na qual se funda a demanda originária o MM. Juiz não reconheceu a obrigação de pagar quantia certa nem de entregar coisa, o que inviabiliza a execução direta do título judicial, por conseguinte, não pode ser usada como suporte para o Cumprimento de Sentença.

Os argumentos da Agravante, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, são procedentes e implicam no provimento do recurso, conclusão esta que se justifica ante os fundamentos que passo a expor.

No caso, o ora Agravado busca, com o Cumprimento de Sentença em trâmite no Juízo
a quo
, executar a Sentença proferida na Ação de Divórcio Litigioso n.º 0000819-23.2020.8.08.0038, demanda esta em que o Agravado figura como Autor e a Agravante como Requerida.

Na referida Sentença, o Magistrado assim concluiu (na parte que importa a este julgamento):

“Compulsando os autos, verifico que as partes elencaram os seguintes bens e dívidas: (...) L) 41 (quarenta e uma) sacas de café a receber do senhor Robson (...).

(...).

Quanto aos bens descritos nas letras ‘i’, ‘j’, ‘k’, ‘l’ e ‘m’, tendo em vista que tratam-se de créditos trazidos aos autos pelo próprio requerente, dos quais verifico que a requerida não apresenta nenhuma oposição em recebê-los, determino sua meação na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.”

Ocorre que este referido comando deu ensejo tanto ao Cumprimento de Sentença em trâmite na origem (n.º 5003263-70.2022.8.08.0038), quanto aqueles registrados sob os ns.º 5003256-78.2022.8.08.0038 e 5003259-33.2022.8.08.0038, os quais, por sua vez, resultaram, respectivamente, nos Agravos de Instrumento ns.º 5012570-31.2023.8.08.0000 e 5012567-76.2023.8.08.0000, julgados neste egrégio Órgão Colegiado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DAQUELE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O agravado instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de sacas de café que, segundo alega, seriam devidas pela agravante em decorrência da sentença proferida em ação de divórcio. 2 - A sentença não impôs qualquer obrigação de pagamento à agravante, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges. 3 - "A certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução (STJ, EDcl no AREsp23.463/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). 4 - Portanto, inexigível a obrigação, mister a extinção do cumprimento de sentença, cabendo ao agravado, caso queira, ingressar com a competente ação de conhecimento. 5 - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5012570-31.2023.8.08.0000, Relator(a): Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.07.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O agravado instaurou cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de sacas de café que, segundo alega, seriam devidas pela agravante em decorrência da sentença proferida em ação de divórcio. 2 - A sentença não impôs à agravante qualquer obrigação de pagamento, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges. 3 - "A certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução (STJ, EDcl no AREsp23.463/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). 4 - Portanto, inexigível a obrigação, mister a extinção do cumprimento de sentença, cabendo ao agravado, caso queira, ingressar com a competente ação de conhecimento. 5 - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5012567-76.2023.8.08.0000, Relator(a): Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 17.05.2024).

Nos votos condutores dos Acórdãos ora mencionados, o eminente Relator, a partir do comando inserto na Sentença (“
tratam-se de créditos trazidos aos autos pelo próprio requerente, dos quais verifico que a requerida não apresenta nenhuma oposição em recebê-los, determino sua meação na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
”), concluiu que o
decisum
executado:

“(...) não impôs à agravante qualquer obrigação de pagamento, sendo ela, na verdade, detentora de metade do crédito pertencente aos ex-cônjuges.”

De fato, como houve reconhecimento, já em dois processos semelhantes aos autos, de que, em verdade, é a Agravante “
detentora do crédito pertencente aos ex-cônjuges
”, de rigor o provimento do recurso para julgar extinto o Cumprimento de Sentença em trâmite na origem, dada a inexistência de título hábil a ampará-lo.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, com atribuição de efeitos translativos, julgar extinto o Cumprimento de Sentença em trâmite na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.